Tribunal: TJMT
Processo: 1016986-25.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016986-25.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), JULIANA DE OLIVEIRA ALMEIDA - CPF: 027.613.071-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESSARCIMENTO – MULTA IMPOSTA PELA ANAC – IRREGULARIDADES NO AEROPORTO LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS/MT – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NÃO APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – NÃO EVIDENCIADA – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO TEMPORAL – ALEGADA PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO PELAS IRREGULARIDADES CONSTADAS – TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N. 090/2008 – PAGAMENTO EFETUADO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO –
RECURSO DESPROVIDO
– SENTENÇA MANTIDA.

1. Feito o pedido de denunciação à lide, ao qual não houve pronunciamento judicial, cabe
à parte, devidamente intimada dos atos processuais, se insurgir sobre a falta da apreciação do seu pedido em momento oportuno, sob pena de preclusão temporal da matéria.

2.
Por força do Termo de Cooperação Técnica no 090/2008, cumpria ao Município de observar as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, sendo responsável pela irregularidade constatada no aeroporto.

3. Tendo em vista que a multa imposta pela ANAC foi paga pelo Estado de Mato Grosso, a este é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, restando ao Município o dever de ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Rondonópolis/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de ressarcimento no 1016986-25.2020.811.0003, proposta pelo
Estado de Mato Grosso
, julgou procedente o pedido inicial, condenando o ente requerido na obrigação de ressarcir a quantia de R$ 24.525,99 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos), referentes ao pagamento de multa imposta pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, por descumprimento de normas técnicas no aeródromo do Município de Rondonópolis/MT.

Aduz o apelante que arguiu a sentença não foi devidamente fundamentada, pois que, em contestação arguiu a sua ilegitimidade passiva e a necessidade de denunciação à lide do Consórcio Aroeste, mas que não houve a apreciação.

No mérito, sustenta que no termo de cooperação foram fixados direitos e obrigações entre os entes estatais, mas que isso não afasta as obrigações atribuídas ao Estado de Mato Grosso no convênio no 91/2013 firmado com a União. Bem como que não há no Termo de Cooperação Técnica no 090/08 nenhuma previsão de responsabilidade do Município de Rondonópolis pelo pagamento de multa eventualmente aplicada pela ANAC.

Argumenta que não fora notificado para fazer o pagamento da multa em questão, tendo tomado conhecimento do efetivo pagamento do montante pelo Estado somente após a citação desta ação. Razão pela qual, alega que não há como arcar com o ressarcimento de multa que sequer tinha legitimidade para questionar a validade, sob pena de grave violação ao contraditório e a ampla defesa.

Por fim, dispõe que houve prescrição, que o procedimento administrativo para a constituição do crédito deveria ser extinto, tendo em vista que “
da data da inspeção aeroportuária (30.09.2011) até o exaurimento da instância administrativa (2018), transcorreram-se mais de 7 (sete) anos, sem a prática de atos no processo que pudessem interromper os efeitos da previsão do art. 1o, § 1o, primeira parte
”.

Isto posto, pugna pela reforma da sentença para que a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o apelado expõe que “
a obrigação de arcar

com multas aplicadas pela ANAC ao Município de Rondonópolis está expressa no Convênio celebrado entre o Estado de Mato Grosso e o Município de Rondonópolis
” e pede pelo desprovimento do apelo.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que inexistente o interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, após uma melhor análise dos autos, verifico que, em relação à competência do Tribunal para processar e julgar originariamente as causas e os conflitos entre Estado e Municípios ou entre estes, em julgado recente, o Órgão Especial, ao analisar o Conflito de Competência no. 1010093-90.2021.8.11.0000 (16/9/2021), por unanimidade, decidiu que a competência originária do artigo 17-B, I, l, do RITJMT, restringe-se às hipóteses de
conflito federativo qualificado
, veja-se:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – COMPETÊNCIA DAS TURMAS DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO – JULGAMENTO DE ‘CAUSAS E CONFLITOS’ ENTRE O ESTADO E MUNICÍPIOS – DISPOSIÇÃO REGIMENTAL – REPRODUÇÃO DO RISTF – ‘CONFLITO DE ENTES FEDERADOS’ E ‘CONFLITO
FEDERATIVO
QUALIFICADO’ – DISTINÇÃO – ENTENDIMENTO DO STF – COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA – NATUREZA/OBJETO DA LIDE – LIÇÃO DOUTRINÁRIA PACTO FEDERATIVO – VULNERABILIDADE NÃO CARACTERIZADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO OU SOCIALMENTE RELEVANTE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – FALTA DE PREVISÃO NA CEMT – INCIDÊNCIA DO ART. 17-B, I, ‘L’ DO RITJMT – RESTRIÇÃO ÀS HIPÓTESES DE CONFLITO FEDERATIVO – JULGADO DO TJMG – PROCEDÊNCIA.
O art. 17-B, I, L do RITJMT prevê que compete às Turmas de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo processar e julgar “as causas e os conflitos entre o Estado e Municípios ou entre estes”. Esse dispositivo reproduz preceito descrito no art. 5o, IV do Regimento Interno do c. STF, segundo o qual “compete ao Plenário processar e julgar originariamente [...] as causas e conflitos entre a União, os Estados, o Distrito Federal e os Territórios ou entre uns e outros, inclusive os respectivos órgãos da administração indireta”. O c. STF, ao interpretar a extensão da sua competência originária, assentou entendimento no sentido de que a litigância entre membros da Federação configura hipótese de “conflito de entes federados”, enquanto a “conflito federativo qualificado” se caracteriza pelo “potencial desestabilização do próprio pacto federativo” (ACO no 2.101-AgR – Relator: Min. Dias Toffoli). Vale dizer, a competência do Tribunal somente se justificaria nos casos envolvendo “conflito federativo qualificado”. A competência originária regula-se pela natureza ou objeto da lide, devendo se restringir às causas que provocam instabilidade no equilíbrio federativo ou ruptura da harmonia nas relações entre as entidades integrantes do Estado Federal, de modo que causas de conteúdo estritamente patrimonial, fundadas em títulos executivos extrajudiciais, sem qualquer substrato político, não justificam o processamento no Tribunal (MENDES, Gilmar. Curso de Direito Constitucional. 14a edição, Saraiva, p. 1606/1607). A discussão sobre inexigibilidade de débito de IPVA não vulnera o pacto federativo, razão pela qual “o fato de constar como partes o Município de Ipiranga do Norte e o Estado de Mato Grosso não é razão suficiente a modificar a competência para processar e julgar pretensão” (Desembargador Luiz Carlos da Costa). Suprimida uma instância para as causas e conflitos entre o Estado e os Municípios, identifica-se ofensa aos princípios do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição, notadamente porque o modelo federal de competência originária do STF não se presta para justificar plágio no plano estadual, uma vez que o disposto no art. 102, I, ‘f’, da CF/88 busca preservar o pacto federativo, e não há previsão sobre o tema na CEMT (art. 96). Visualiza-se pertinência para que seja adotada a interpretação do c. STF quanto ao alcance do art. 17-B, I, L do RITJMT, ou seja, de que a competência originária se restringe às hipóteses de conflito federativo qualificado. Caso contrário, este Tribunal abarcaria inúmeras causas que pressupõem instrução probatória e sem relevância política, adequadas à primeira instância. “O modelo federal de competência originária do STF para julgamento dos conflitos de relevância constitucional não deve ser aplicado no plano estadual, uma vez que o escopo da norma do art. 102, I, f, da Lei Maior é a preservação do pacto federativo, [...].deve ser reconhecida a competência originária do juízo de primeiro grau para processar e julgar "as causas e os conflitos entre o Estado e os municípios, entre estes e entre as respectivas entidades da administração indireta, determinando-se a remessa dos autos à primeira instância.” (TJMG, Ação Civil-Proc.Ordinário 1.0000.11.056803-7/000).
(Conflito de Competência no. 1010093-90.2021.8.11.0000, Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Relator Desembargador Marcos Machado, Data do Julgamento: 16-9-2021).

Na presente hipótese, a matéria controvertida se limita a discutir a responsabilidade por multa administrativa imposta pela ANAC decorrente de irregularidade no aeroporto situado no Município de Rondonópolis-MT, a revelar a inexistência de conflito capaz de colocar em risco o pacto federativo.

Com essas considerações, torno sem efeito o despacho de Id. 112901979, tendo em vista que o presente instrumento processual não é causa originária, mas recurso interposto contra decisão proferida por Juiz de Primeiro Grau, em ação em trâmite naquela Entrância, devendo incidir a regra específica do artigo 21-A, inciso II, alínea
a
, do Regimento Interno.

DA PRELIMINAR DE SENTENÇA NÃO FUNDAMENTADA, POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE

Dispõe o apelante que “
a sentença merece ser desconstituída de ofício porquanto citra petita, na medida em que o juízo a quo não analisou oportunamente o pedido de denunciação da lide formulado na contestação”.

Isto posto, em análise dos autos, verifico que realmente houve o pedido de denunciação da lide na contestação id no 109943486, em que o requerido, ora apelante, alegou ser parte ilegítima, sob o fundamento de que houve transferência de gestão ao Consórcio Aeroeste.

Posteriormente, no decurso do processo, houve despacho para intimação do autor da ação para apresentar impugnação à contestação (id 109943489), além de despacho para intimação das partes para especificarem as provas (id 109943492), bem como decisão remetendo os autos para a 2a Vara de Fazenda Pública da mesma comarca (id 109943496), e ao fim, proferida a sentença julgando procedente a ação (id 109943498).

Diante disso, observo dos autos que de fato em nenhum desses andamentos fora apreciado o pedido de denunciação à lide. Todavia, também percebo que não foi apresentada qualquer manifestação da parte apelante acerca da ausência de análise do referido pedido.

Nesse contexto, tenho que ocorreu a preclusão temporal quanto a matéria aqui trazida, tendo em vista que a parte denunciante, quando intimada dos despachos e da decisão, não se insurgiu sobre a falta da apreciação do seu pedido.

Assim, rejeito a preliminar de ausência de fundamentação da sentença.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO –

PRESCRIÇÃO

No que tange à alegação de prescrição, este não prospera, tendo em vista que quando se tratar de Fazenda Pública, o prazo prescricional será de cinco anos da data ou do fato que do qual se originarem (art. 1o do Decreto no 20.910/32).

À vista disso, verifico que o pagamento da multa pelo Estado de Mato Grosso se dera em 12/09/2018, conforme a guia de pagamento e o respectivo comprovante bancário (id. 109943480), e a ação de ressarcimento ajuizada, em 20/11/2021 (id 109943475), com um procedimento administrativo anterior (id 109943477).

Desse modo, o marco inicial para cobrança dos valores da multa (fato gerador) se dá entre a data do pagamento, reputado indevido, e o ajuizamento da ação, ou seja, entre o prazo de recolhimento, contado a partir de 12/09/2018, e o ingresso da ação em juízo, em 20/11/2021.

Logo, fica evidente que não se operou o lapso prescricional quinquenal. De modo que REJEITO a preliminar de prescrição da pretensão estatal.

DO MÉRITO

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos recursos de apelação interpostos.

Conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Rondonópolis-MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar o requerido ao pagamento de R$ 24.525,99 (vinte e quatro mil quinhentos e vinte e cinco reais e noventa e nove centavos) a título de ressarcimento ao erário do Estado de Mato Grosso, julgando extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Esclareço que o cerne das razões recursais gira em torno de saber se o Município de Rondonópolis-MT possui, ou não, o dever de ressarcir o Estado de Mato Grosso pelo valor que pagou por multa decorrente de irregularidades identificadas pela Agência Nacional de Aviação (ANAC), durante inspeção no aeroporto localizado no citado Município.

Nesse sentido, tenho que há a obrigação do Município de Rondonópolis-MT em ressarcir, integralmente, os danos causados ao ente estadual.

O Estado de Mato Grosso celebrou com o Município de Rondonópolis-MT o Termo de Cooperação Técnica no 90/2008, atribuindo ao ente municipal a administração, manutenção, operação e exploração do aeroporto situado naquela urbe, com prazo de vigência de 1.825 (mil oitocentos e vinte e cinco) dias – 5 (cinco) anos.

Inclusive, na cláusula quarta do citado Termo de Cooperação Técnica, consta as obrigações assumidas pelo Município de Rondonópolis-MT, entre as quais a de
“cumprir as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC”
(Id. 109943478 – pág. 2).

Além disso, antes mesmo do encerramento do prazo de vigência do Termo de Cooperação Técnica, foi celebrado o primeiro Termo Aditivo, com a finalidade de prorrogar por mais 3.650 (três mil seiscentos e cinquenta) dias o prazo de vigência do Termo de Cooperação, ou seja, mais 10 (dez) anos.

Diante disso, não resta dúvida de que a irregularidade que deu causa a aplicação da multa pela ANAC era de responsabilidade do Município de Rondonópolis-MT, conforme obrigações assumidas no Termo de Cooperação Técnica no 90/2008.

Assim, por força do referido Termo de Cooperação Técnica, cumpria ao Município observar as normas e recomendações da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, sendo, portanto, responsável pela irregularidade constatada.

Por seu turno, tendo em vista que a multa imposta foi paga pelo Estado de Mato Grosso, por força do convênio celebrado com o Ministério da Aeronáutica, ao ente estadual é assegurado o direito de regresso contra o causador do dano, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.

Inclusive, em caso idêntico, assim decidiu a Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO –

MULTA – AUTO DE INFRAÇÃO N. – AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL (ANAC) –

IRREGULARIDADES – AEROPORTO SITUADO NO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – PAGAMENTO INDEVIDO PELO ESTADO DE MATO GROSSO – DIREITO AO RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
É de responsabilidade do Município de Alta Floresta arcar com o pagamento
de multa administrativa, decorrente de irregularidades identificadas, em inspeção da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), realizada em aeródromo situado naquela urbe, por força de obrigação constante em Termo de Cooperação Técnica, firmado com o Estado de Mato Grosso
.
(TJMT, N.U 1004259-56.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022) Destaquei.

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Rondonópolis-MT e mantenho inalterada a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2022